Tribunal: TJPA
Processo: 0807230-48.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807230-48.2019.8.14.0028

APELANTE: GLENDA POMPEU ALVES

APELADO: NORMA DALUI DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS SOBRE A LEGÍTIMA. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por herdeira necessária contra sentença que determinou o registro, arquivamento e cumprimento de testamento público, que dispôs 25% do bem ao cônjuge sobrevivente e impôs cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. A autora também requereu o deferimento da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante, à luz da declaração de pobreza e ausência de elementos que infirmem a alegação;
(ii) saber se são válidas as cláusulas restritivas impostas no testamento sobre a legítima dos herdeiros necessários, sem a declaração de justa causa, conforme exigência do art. 1.848 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, estudante e sem renda própria, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 98 do CPC, não tendo sido infirmada por prova em sentido contrário.

4.

O testamento público foi lavrado de forma regular e cumpre os requisitos formais exigidos pelo art. 1.864 do Código Civil e arts. 735 e 736 do CPC.

5.

Contudo, quanto às cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre a legítima, exige-se, nos termos do art. 1.848 do Código Civil, a indicação de justa causa expressa no próprio testamento, o que não ocorreu.

6.

A ausência de motivação fere o equilíbrio legal entre a autonomia da vontade do testador e a proteção da legítima dos herdeiros necessários. Cláusulas restritivas sobre a parte legítima somente são válidas quando fundadas em motivo concreto, o que não se verifica nos autos.

7.

As disposições sobre a parte disponível, no entanto, permanecem hígidas e devem ser observadas, em respeito à vontade do testador.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira e autoriza a concessão de gratuidade judiciária, salvo prova em contrário.

2. São nulas as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade incidentes sobre a legítima dos herdeiros necessários quando ausente justa causa expressa no testamento.
3. É válida a disposição testamentária sobre a parte disponível, ainda que contenha cláusulas restritivas."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 735, §2º, 736; CC, arts. 1.848, 1.857, 1.864, 1.899.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC 10000221346851001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 01/09/2022;
TJMG, AI 1.0686.12.005992-4/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 16/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807230-48.2019.8.14.0028

APELANTE: GLENDA POMPEU ALVES

APELADA: NORMA DALUI DE OLVEIRA ROCHA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GLENDA POMPEU ALVES
, atacando a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido de
NORMA DALUI DE OLIVEIRA ROCHA
para
registrar, arquivar e cumprir o testamento público deixado por JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA
, por estarem presentes todos os requisitos legais (art. 735 e 736 do CPC e art. 1.864 do CC).

NORMA DALUI DE OLIVEIRA ROCHA
, na qualidade de viúva meeira de
JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA
, falecido em 02/01/2008, propôs
ação de abertura, registro e cumprimento de testamento
, com fundamento no art. 736 do CPC. Informou que o falecido deixou um único bem — o imóvel onde residia — e que, por testamento, destinou à esposa 25% do imóvel (parte disponível), sem restrições. Requereu sua nomeação como inventariante e o regular processamento do inventário.

Os herdeiros GLENDA POMPEU ALVES, JAMES POMPEU PEREIRA e GLEISON POMPEU ALVES se habilitaram nos autos (id. 62276497) e ofereceram contestação (Id. 62276499).

Em decisão, foi esclarecido às partes que se trata de procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, previsto no Art. 735 e seguintes do CPC, que possui como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do Testamento, limitando-se à análise de eventuais vícios. Deixando de apreciar os pedidos referentes à partilha do bem, que deverão ser apresentados oportunamente, na ação de inventário (id. 99803131).

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que, considerando cumpridas as formalidades legais, opinou pelo registro e cumprimento do testamento (id 102770075).

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de pedido de cumprimento do testamento público deixado pelo falecido Sr. JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA, com fundamento no art. 1.978 do Código Civil Brasileiro e art. 736 do Código de Processo Civil.

Dispõe o Código de Processo Civil, in verbis:

" Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do Art. 735.

Por outro lado, o parágrafo 2º do art. 735 estabelece que, depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

No caso em análise, o representante do Ministério Público se pronunciou destacando que, em razão do alegado na inicial e dos documentos anexados, se manifesta favorável ao registro, arquivamento e cumprimento do testamento, com base no art. 735 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há óbice ao registro e cumprimento do testamento público deixado pelo falecido, uma vez que o mesmo apresenta todos os requisitos essenciais previstos no art. 1.864 do Código Civil Brasileiro, não se observando qualquer irregularidade na disposição de última vontade do testador, na medida em que foi escrito por tabelião, lido em voz alta perante o testador e as cinco testemunhas (Fátima da Silva Lima, Elizabeth Mutran Azevedo, Irenilde Maria Ribeiro dos Santos, Maria do Socorro Alves Rodrigues de Souza e Ebeibe Guedes Brandão), assinado pelos comparecentes ao cartório, tudo de conformidade com a escritura pública de testamento que consta nos autos (id. 12174013).

Ante o exposto, registre-se, arquive-se e cumpra-se o testamento público deixado por JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA, por não lhe achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade na forma do art. 735 do Código de Processo Civil.

Feito o registro, intime-se a testamenteira nomeada para assinar o termo de testamentária, na forma do art. 735 § 3º do Código de Processo Civil/2015.

Compromissada, expeça-se certidão do processado para juntada nos autos de inventário ou arrecadação para observação e cumprimento da vontade do testador.

Cumpridas as disposições anteriores, arquivem-se.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 88 do Código de Processo Civil/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO/TERMO DE GUARDA

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Glenda Pompeu Alves
interpôs apelação contra sentença que determinou o registro e cumprimento do testamento de
José Glediston Pompeu da Rocha
, falecido, além de ter indeferido o pedido de justiça gratuita.

Alega que é estudante, sem renda própria, e que, por isso, faz jus ao benefício da gratuidade, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

No mérito, contesta as cláusulas de
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade
impostas no testamento sobre a
legítima dos herdeiros
, afirmando que tais restrições são nulas por falta de
justa causa
, conforme exige o artigo 1.848 do Código Civil.

Ressalta que o testador não apresentou qualquer motivação específica para aplicar tais cláusulas, tornando-as desproporcionais e prejudiciais aos herdeiros necessários.

Diante disso, requer a
reforma da sentença
, com o deferimento da justiça gratuita e a
anulação das cláusulas restritivas sobre a legítima
, ou, alternativamente, que sejam limitadas apenas à parte disponível da herança. Solicita ainda a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (27253223 - Apelação).

Norma Dalui de Oliveira Rocha
apresentou contrarrazões à apelação interposta por
Glenda Pompeu Alves
, defendendo a manutenção da sentença que homologou o testamento deixado por
José Glediston Pompeu da Rocha
.

Sustenta que as cláusulas de
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade
são válidas e decorrem da vontade legítima do testador, sendo admitidas pelo ordenamento jurídico.

Aponta que tais cláusulas possuem caráter protetivo e podem ser temporárias ou vitalícias, não havendo nulidade no testamento por sua imposição.

Destaca jurisprudência do STJ afirmando que essas cláusulas não invalidam o testamento, e que sua eficácia pode cessar com a morte do beneficiário. Assim, requer a rejeição do recurso e a manutenção integral da sentença proferida, por estar em conformidade com a lei e jurisprudência dominante (27253227 - Contrarrazões).

O Ministério Público manifestou-se
pelo conhecimento e provimento parcial
do recurso, opinando pela
nulidade das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade
impostas
sobre a legítima dos herdeiros necessários
, por ausência de
justa causa expressa no testamento
, conforme exige o art. 1.848 do Código Civil.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a dois aspectos centrais: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária à apelante e (ii) a validade das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade incidentes sobre a legítima dos herdeiros necessários.

Quanto à gratuidade, a alegação de hipossuficiência econômica da apelante — estudante, sem renda própria — não foi infirmada nos autos, impondo-se o deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC, diante da presunção legal de veracidade da declaração, não elidida por elementos contrários.

Quanto ao mérito, o testamento público lavrado em 2006 sob a égide do Código Civil de 2002 encontra-se formalmente em ordem. Atende aos requisitos legais do art. 1.864 do Código Civil, e não se verifica qualquer vício externo a maculá-lo, o que impõe seu registro, arquivamento e cumprimento, nos moldes do art. 735, §2º, do CPC.

Contudo, no ponto específico das cláusulas restritivas — inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade — impostas sobre a legítima dos herdeiros necessários, verifica-se flagrante afronta ao disposto no
art. 1.848 do Código Civil
, que expressamente dispõe:

“Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.”

Como visto, a imposição dessas cláusulas sobre a legítima depende da
declaração expressa da justa causa
no próprio instrumento testamentário, o que não ocorreu no caso dos autos. A omissão do testador quanto ao fundamento concreto dessas restrições compromete sua validade. Não basta que a cláusula exista; é indispensável que se revele o motivo que a justifica — proteção contra prodigalidade, preservação patrimonial, vulnerabilidade do herdeiro, entre outros — o que não se verifica no testamento em questão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ERROR IN PROCEDENDO - DOAÇÃO - ERRO MATERIAL - TESTAMENTO - CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA - NULIDADE - PARTE LEGÍTIMA - JUSTIFICATIVA - PARTE DISPONÍVEL - VONTADE DO TESTADOR - NEGAR PROVIMENTO 1. Os vícios processuais possíveis de serem sanados, especialmente os erros materiais, devem ser superados em razão da economia processual e da primazia do mérito. 2. O testamento é uma declaração de vontade unilateral, gratuita, revogável e personalíssima . 3.
Nos termos do art. 1.848 do CC, poderá ser estabelecida cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade no testamento, sendo necessário, quando adentrar na parte legítima, justa justificativa . 4. Quando se tratar dos bens disponíveis da herança, deve prevalecer a vontade do testador sem que seja necessária justa justificativa.
5. A mitigação da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade no testamento deve ocorrer restritamente, quando demonstrado que havia vontade diversa do testador . 6. Negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10000221346851001 MG, Relator.: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/09/2022)

Diferentemente, a vontade do testador tem ampla prevalência no tocante à
parte disponível
, conforme autorizado pelo art. 1.857 do Código Civil, cuja interpretação deve buscar, sempre, realizar a intenção do disponente da herança, nos termos dos arts. 112 e 1.899 do mesmo diploma:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - TESTAMENTO CERRADO - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO TESTAMENTO - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA VONTADE DO TESTADOR - APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a legislação civil, em seu artigo 1.857, que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte.

Por originar de ato volitivo e unilateral, o testamento exige uma interpretação benéfica a quem o fez, buscando a vontade ou intenção do testador, e não o sentido literal da linguagem (Art. 112 do CC/02). Já o art. 1.899, também do Código Civil, estipula que, quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor exprima a vontade do testador. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0686.12.005992-4/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da sumula em 17/ 03/ 2022)"

16/03/2022)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade,
exclusivamente,
das cláusulas restritivas sobre a legítima dos herdeiros, mantendo-se hígidas as disposições testamentárias relativas à parte disponível, cuja liberdade dispositiva é plena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita
, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil;

declarar a nulidade das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade incidentes sobre a legítima dos herdeiros necessários
, por ausência de justa causa expressa, conforme exigido pelo art. 1.848 do Código Civil;

Consequentemente,
manter válidas as demais disposições do testamento
, inclusive quanto à parte disponível, em que incide a plena liberdade dispositiva do testador.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026